Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE CELULAR DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. SÚMULA 39 TUJ. SEM OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ/APPLE PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela Apple e pelo autor contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a providenciar a entrega, no prazo de 30 dias, de um adaptador de alimentação com entrada tipo USB-C, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$250,00. Em suas razões, a parte ré defende a regularidade da conduta e a ausência de previsão legal que imponha a obrigatoriedade de fornecimento do carregador junto ao aparelho telefônico. Alega tratar-se de política ambiental e que não há violação do dever de informação, tampouco venda casada. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. De outro lado, o autor em seu recurso sustenta que a situação vivenciada é passível de indenização a título de danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas somente pela parte Fast Shop.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Na hipótese dos autos, a controvérsia reside na regularidade da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. Sobre o tema foi firmado na TUJ o enunciado de Súmula 39 a seguinte tese: "A venda de “smartphone” desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."
V. Na espécie, não há violação no dever de informação (art. 6o, III do CDC), posto que consta no site e nas embalagens do produto expressa ressalva de que o aparelho não era vendido em conjunto com o carregador/adaptador. Da mesma forma, não há que se falar em venda casada, pois o fato de o carregador não acompanhar o aparelho smartphone não impõe limitação à liberdade de escolha do consumidor. Somado ao fato de que não há a obrigatoriedade de compra do carregador da mesma marca. Com efeito, ante a ausência de ato ilícito por parte da ré/recorrente, não há que se falar em reparação por danos morais. Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.
VI. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ/APPLE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.